Tribunal: STJ
Processo: 5155576-85.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2550819 - RS(2024/0014342-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HELENA BEATRIZ RECK SANGALLI
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: NEWTON DORNELES SARATT - RS025185
ROGÉRIO PIRES MORAES - RS034464
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. FUNDO 157. PRESCRIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do CPC,
art. 1.022
por consonância do acórdão com a orientação do STJ sobre prescrição no Fundo
157 e pela incidência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de exigir contas relativa ao Fundo 157, com
discussão sobre a limitação temporal da obrigação de prestar contas a três anos
para ações e cinco anos para debêntures.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é indevida a aplicação dos prazos
prescricionais trienal e quinquenal aos créditos vinculados a ações e debêntures do
Fundo 157 por inexistência de termo inicial; (ii) saber se os arts. 170, II, do
e 199, II, do
impedem a fluência da prescrição quando não
CC/1916,
CC/2002
vencido o prazo de resgate; (iii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional
em violação ao
II, do CPC; e (iv) saber se é possível afastar a limitação
art. 1.022,
temporal da prestação de contas para abarcar todo o período de investimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56112497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dc58d65d-8789-4cc0-9667-ab9adab94b2a

5. Não se verifica ofensa ao
do CPC, pois o Tribunal de origem
art. 1.022
examinou, de modo claro e suficiente, as questões relevantes, inexistindo omissão,
obscuridade ou contradição.
6. O acórdão estadual decidiu em conformidade com o entendimento do STJ sobre
a limitação temporal da prestação de contas do Fundo 157 (três anos para ações e
cinco anos para debêntures), sendo caso de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta as questões relevantes e afasta a rediscussão de mérito,
inexistindo vícios do
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ
art. 1.022
quando o acórdão limita a prestação de contas do Fundo 157 aos três anos
anteriores ao ajuizamento para ações e aos cinco anos para debêntures, em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 287, II, a; CC, arts. 206, §
Lei n. 6.404/1976,
5o, I, 199, II, e 205;
II; CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11.
CC/1916, art. 170,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, REsp n. 1.997.047/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgados em
STJ,
21/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.037.830/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas
26/6/2023;
REsp n. 2.158.571/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dc58d65d-8789-4cc0-9667-ab9adab94b2a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2550819 - RS(2024/0014342-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HELENA BEATRIZ RECK SANGALLI
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: NEWTON DORNELES SARATT - RS025185
ROGÉRIO PIRES MORAES - RS034464
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. FUNDO 157. PRESCRIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do CPC,
art. 1.022
por consonância do acórdão com a orientação do STJ sobre prescrição no Fundo
157 e pela incidência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de exigir contas relativa ao Fundo 157, com
discussão sobre a limitação temporal da obrigação de prestar contas a três anos
para ações e cinco anos para debêntures.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é indevida a aplicação dos prazos
prescricionais trienal e quinquenal aos créditos vinculados a ações e debêntures do
Fundo 157 por inexistência de termo inicial; (ii) saber se os arts. 170, II, do
e 199, II, do
impedem a fluência da prescrição quando não
CC/1916,
CC/2002
vencido o prazo de resgate; (iii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional
em violação ao
II, do CPC; e (iv) saber se é possível afastar a limitação
art. 1.022,
temporal da prestação de contas para abarcar todo o período de investimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54730521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:25
Código de Controle do Documento: ea504756-4b39-4a2d-b6da-2a543a27d484

5. Não se verifica ofensa ao
do CPC, pois o Tribunal de origem
art. 1.022
examinou, de modo claro e suficiente, as questões relevantes, inexistindo omissão,
obscuridade ou contradição.
6. O acórdão estadual decidiu em conformidade com o entendimento do STJ sobre
a limitação temporal da prestação de contas do Fundo 157 (três anos para ações e
cinco anos para debêntures), sendo caso de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta as questões relevantes e afasta a rediscussão de mérito,
inexistindo vícios do
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ
art. 1.022
quando o acórdão limita a prestação de contas do Fundo 157 aos três anos
anteriores ao ajuizamento para ações e aos cinco anos para debêntures, em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 287, II, a; CC, arts. 206, §
Lei n. 6.404/1976,
5o, I, 199, II, e 205;
II; CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11.
CC/1916, art. 170,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, REsp n. 1.997.047/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgados em
STJ,
21/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.037.830/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas
26/6/2023;
REsp n. 2.158.571/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HELENA BEATRIZ RECK
SANGALLI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, por estar o acórdão em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no ponto relativo à prescrição aplicável ao Fundo 157, e pelos
óbices das Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ (fls. 173-176).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 215-223.
Documento eletrônico VDA54730521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:25
Código de Controle do Documento: ea504756-4b39-4a2d-b6da-2a543a27d484

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo de instrumento nos autos de ação de exigir contas.
O julgado foi assim ementado (fl. 85):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. PRESCRIÇÃO. PRAZO
APLICÁVEL. AÇÕES, TRÊS ANOS. DEBÊNTURES, CINCO ANOS.
UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
112):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CASO DOS AUTOS EM QUE NÃO SE
ENCONTRA CARACTERIZADA QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS
PELO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE
REEXAME DO MÉRITO RECURSAL. VIA PROCESSUAL INADEQUADA
PARA TANTO.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE QUE O ÓRGÃO
JULGADOR SE MANIFESTE EXPRESSAMENTE A RESPEITO DAS TESES E
DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS PELAS PARTES QUE NÃO SE
MOSTREM CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO
MAGISTRADO.
APLICABILIDADE
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
PREQUESTIONADOS, NA FORMA REQUERIDA PELA PARTE, QUE
RESTOU IMPLICITAMENTE REPELIDA PELA FUNDAMENTAÇÃO DO
JULGADO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 489, INCISO III, DO
REGRAMENTO PROCESSUAL EM VIGOR. RECURSO DESACOLHIDO.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 287, II, a, da
porque o acórdão aplicou prescrição
Lei n. 6.404/1976,
trienal aos dividendos de ações do Fundo 157, embora tenha sido incontroverso
que não havia prazo de resgate e, assim, não se caracterizou
;
actio nata
b) 206, § 5o, I, do Código Civil, já que o acórdão aplicou prescrição
quinquenal a créditos de debêntures sem identificar termo inicial válido diante da
inexistência de
;
vencimento/resgate
Documento eletrônico VDA54730521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:25
Código de Controle do Documento: ea504756-4b39-4a2d-b6da-2a543a27d484

c) 170, II, do Código Civil de 1916 e 199, II, do Código Civil, pois o
acórdão reconheceu prescrição parcial mesmo faltando vencimento ou termo para
a exigibilidade, contrariando a suspensão do curso prescricional enquanto “não
estando vencido o prazo”;
d) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto os embargos de
declaração apontaram omissões específicas sobre a aplicação dos arts. 170, II, do
e 199, II, do
e sobre a compatibilidade do precedente citado
CC/1916
CC/2002
com o caso do Fundo 157, além de contradição com julgado da mesma relatora, e
o acórdão não teria suprido essas omissões, incorrendo também em falta de
fundamentação.
Requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e condenar o
banco na prestação de contas sobre todo o período de investimento; requer ainda,
subsidiariamente, o provimento para decretar a nulidade do acórdão dos embargos
de declaração por violação ao
do Código de Processo Civil, com retorno
art. 1.022
dos autos à Câmara de origem (fls. 144-145).
Contrarrazões às fls. 152-160.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas, na qual se reconheceu
o dever de prestar contas do Fundo 157 e limitou a obrigação aos três anos
anteriores à propositura da ação quanto às ações e aos cinco anos quanto às
debêntures, condenando-se o réu em custas e honorários de 10% sobre o valor da
causa (fls. 82-84).
Documento eletrônico VDA54730521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:25
Código de Controle do Documento: ea504756-4b39-4a2d-b6da-2a543a27d484

II -
II, do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
O acórdão recorrido abordou, de forma explícita, a questão referente à
prescrição parcial da ação de exigir contas, destacando a jurisprudência
consolidada da Corte quanto aos prazos prescricionais aplicáveis às ações de exigir
contas relacionadas ao Fundo 157. Esclareceu, por outro lado, a mudança de
posicionamento da Relatora em razão do entendimento majoritário da Câmara.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão (fls. 83-84):
"Embora tenha me posicionado em sentido diverso em casos semelhantes, na
esteira do entendimento majoritário da Câmara, definido em recente julgamento,
tenho por reconhecer a prescrição parcial da pretensão de exigir contas. Colaciono a
ementa do referido julgado:
'[...] EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FUNDO 157. PRESCRIÇÃO. Preliminar de não conhecimento do
recurso. Rejeição. Prescrição. Fundo 157. Implementação. O STJ, ao analisar os
prazos prescricionais aplicáveis às ações de exigir contas relacionadas ao Fundo
157, concluiu que "à pretensão do titular de ações de haver dividendos da sociedade
anônima aplica-se o prazo prescricional trienal, conforme dispõe o
inc. II,
art. 287,
alínea 'a', da
Já as debêntures conferem ao debenturista um crédito
Lei no 6.404/76.
contra a companhia, o qual consta do instrumento denominado escritura de emissão,
de modo que incide o disposto no
§ 5o, inc. I, do
". Preliminar
art. 206,
CC/02
rejeitada. Agravo de instrumento desprovido'.
Nesse sentido: [...]
Documento eletrônico VDA54730521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:25
Código de Controle do Documento: ea504756-4b39-4a2d-b6da-2a543a27d484

Assim, correta a sentença ao limitar a prestação de contas ao prazo de três
anos quanto aos valores investidos em ações, e em cinco anos para aqueles
investidos em debêntures, ambos a contar da propositura da ação.”
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
III - Arts. 287, II, a, da
e 206, § 5o, I, do Código
Lei n. 6.404/1976,
Civil; Arts. 170, II, do Código Civil de 1916, e 199, II, do Código Civil
No recurso especial a parte recorrente alega violação aos prazos
prescricionais trienal e quinquenal, afirmando que não houve termo inicial válido
por inexistir resgate ou vencimento nas aplicações do Fundo 157. Argumenta que
o curso da prescrição não poderia iniciar “não estando vencido o prazo”,
sustentando que a inexistência de resgate suspenderia a fluência prescricional.
O acórdão recorrido aplicou a orientação segundo a qual, julgada
procedente a exigência de contas do Fundo 157, a limitação temporal é de 3 anos
(ações) e 5 anos (debêntures), por serem pretensões periódicas ligadas a
dividendos e juros (fls. 83-84).
Ao assim decidir, Tribunal de origem decidiu em consonância com a
jurisprudência do STJ, segundo a qual a obrigação da instituição financeira de
prestar contas do Fundo 157 deve ser limitada aos 3 anos anteriores à propositura
da ação, quanto aos valores investidos em ação, e aos 5 anos antecedentes ao
ajuizamento, em relação aos valores investidos em debêntures.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. FUNDO 157. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. ACÓRDÃO. CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ.
Documento eletrônico VDA54730521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:25
Código de Controle do Documento: ea504756-4b39-4a2d-b6da-2a543a27d484

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, julgado procedente o pedido de
exigir contas do Fundo 157, o juiz limitará a obrigação da instituição financeira de
prestar as contas aos 3 (três) anos anteriores à propositura da ação, quanto aos
valores investidos em ações, e aos 5 (cinco) anos precedentes à demanda, no que diz
respeito ao montante investido em debêntures.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.158.571/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.
É caso, portanto, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nesta extensão, nego-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:25
Código de Controle do Documento: ea504756-4b39-4a2d-b6da-2a543a27d484

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.550.819 / RS
Número Registro: 2024/0014342-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043561520198210001 0004356152019821000150684629520198210001 50684629520198210001
51555768520238217000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELENA BEATRIZ RECK SANGALLI
ADVOGADOS : ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ROGÉRIO PIRES MORAES - RS034464
NEWTON DORNELES SARATT - RS025185
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56084983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:51
Código de Controle do Documento: ed2d988c-0e7c-42f9-b685-1c14058d7dac

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:51
Código de Controle do Documento: ed2d988c-0e7c-42f9-b685-1c14058d7dac